Tribunal: TJDFT
Processo: 0726709-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da pretensão recursal, interposto por CÁTIA MARIA MARQUES DOS SANTOS ALVES da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas (processo n.o 0706261-53.2023.8.07.0004) ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48634591), a agravante/autora alega, em síntese, estar em situação de superendividamento, não possuindo capacidade financeira para arcar com as despesas do processo, sem prejudicar ainda mais a sua subsistência. Sustenta a nulidade da decisão agravada, ao argumento que se limitou a enfrentar a questão de forma genérica e não fundamentada e, ao fim, requer a concessão de efeito ativo e suspensivo ao recurso, assim como a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, propugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 5°, XXXV e LXXIV, garante a todos o acesso à Justiça, inclusive de forma gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso, embora o exame efetivo dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça à parte recorrente careça da incursão no mérito recursal, após o estabelecimento do necessário contraditório, entendo que a produção imediata dos efeitos da decisão agravada, com o eventual cancelamento da distribuição, tem o condão de colocar em risco a sua utilidade e o próprio direito de acesso à Justiça. Dessa forma e em observância ao princípio do da economia processual, de modo a se evitar a prática de atos processuais desnecessários, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora